Tribunal: TJSP
Processo: 1002005-61.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Transporte de passageiros. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Passageiro (genitor da autora) que desembarcou do ônibus e, em seguida, em razão do estado de embriaguez, desequilibrou-se, caiu e acabou por ser atingido pela roda traseira do veículo. Passageiro que veio a óbito. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e

Ementa:
Apelação. Transporte de passageiros. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Passageiro (genitor da autora) que desembarcou do ônibus e, em seguida, em razão do estado de embriaguez, desequilibrou-se, caiu e acabou por ser atingido pela roda traseira do veículo. Passageiro que veio a óbito. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Inexistência de qualquer imprudência, imperícia ou negligência do condutor do veículo. Motorista que parou adequadamente o veículo e retomou a marcha em velocidade compatível após o desembarque. Inexistência de omissão de socorro no caso apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.